Tribunal: TJDFT
Processo: 0704434-77.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
DIREITO PENAL. ECA. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. PRELIMINAR. EFEITO DEVOLUTIVO. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. DANO IRREPARÁVEL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICAÇÃO ENTRE CORRÉUS. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. CONTEXTO SOCIAL. INTERNAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ADEQUADA. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em regra, os recursos relacionados ao ECA possuem apenas efeito devolutivo, somente sendo possível a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável a ser experimentado pelo adolescente, o que não ocorreu na espécie.
2. Tratando-se de ato infracional análogo a crime patrimonial, a palavra da vítima possui especial atenção, mormente quando confirmada pelas demais provas colacionadas aos autos.
3. A causa de aumento do emprego de arma de fogo é circunstância objetiva (e não de caráter pessoal) e se estende aos demais corréus (art. 30, Código Penal).
4. “No ato infracional análogo ao crime de roubo, cometido mediante emprego de simulacro de arma de fogo, está implícita a grave ameaça ou violência à pessoa, apta a autorizar a aplicação da medida de internação, nos termos do art. 122, I, do ECA”. (STJ, AgInt no AREsp 859.544/MG, Min. Ribeiro Dantas, DJe 09.11.2016).
5. Outrossim, para a aplicação da medida socioeducativa mais severa (internação), deve ser analisado o caso concreto, aferindo-se a gravidade do ato infracional, bem como do contexto social do menor e a sua capacidade de comprometimento com a medida aplicada.
6. Negou-se provimento ao recurso de apelação.